Tribunal: STJ
Processo: 0009421-30.2009.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622774 - PR (2024/0151053-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
JULIANA FERREIRA RIBAS VIEIRA DE LIMA - PR049224
AGRAVADO
: SACARIAS MARILIA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA RUENIS
AGRAVADO
: ROSA HELENA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - SP129848
HEMERSON CANHO - SP271751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
INTIMAÇÕES.
VÍCIOS.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Controvérsia acerca de eventual vício nas intimações dirigidas a patronos que
figuraram na ação anterior, desconstituída por ação rescisória. Alegação de
nulidade que, com base no acervo fático-probatório dos autos, foi afastada pelo
Tribunal de origem, que considerou válidas as intimações.
3. Pretensão recursal que esbarra no óbice da
visto que a
Súmula 7/STJ,
alteração das premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da validade das
intimações demandaria novo reexame de fatos e provas. Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54034910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4d7f8abc-b16e-4841-adac-389658f992c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4d7f8abc-b16e-4841-adac-389658f992c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622774 - PR (2024/0151053-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
JULIANA FERREIRA RIBAS VIEIRA DE LIMA - PR049224
AGRAVADO
: SACARIAS MARILIA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA RUENIS
AGRAVADO
: ROSA HELENA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - SP129848
HEMERSON CANHO - SP271751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
INTIMAÇÕES.
VÍCIOS.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Controvérsia acerca de eventual vício nas intimações dirigidas a patronos que
figuraram na ação anterior, desconstituída por ação rescisória. Alegação de
nulidade que, com base no acervo fático-probatório dos autos, foi afastada pelo
Tribunal de origem, que considerou válidas as intimações.
3. Pretensão recursal que esbarra no óbice da
visto que a
Súmula 7/STJ,
alteração das premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da validade das
intimações demandaria novo reexame de fatos e provas. Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

Cuida-se de agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ e por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 1.513-1.519).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ nos seguintes
termos (fls. 1.315-1.325):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
PRELIMINAR DE RECURSO – NULIDADE DE
INTIMAÇÃO –
§8o, CPC – ALEGAÇÃO DE
ART. 272,
QUE
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
INICIAL,
POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO
RESCISÓRIA,
EXTINGUIU
A
OUTORGA
DA
PROCURAÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA AOS
ANTIGOS ADVOGADOS – DEFESA NA AÇÃO
RESCISÓRIA EFETUADA POR TERCEIRO CAUSÍDICO
– INTIMAÇÕES NESTE FEITO, QUANDO DE SUA
REATIVAÇÃO,
REALIZADAS
EM
NOME
DOS
ANTIGOS PATRONOS – VALIDADE – JUNTADA DE
SUBSTABELECIMENTO
EM
NOME
DE
PROCURADORA EFETIVAMENTE INTIMADA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA INICIAL –
DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO
NEMO
AUDITUR
–
NULIDADE INEXISTENTEPROPRIAM TURPITUDINEM
ALLEGANS – CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
–
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Em suas razões, a parte agravante alega que, em relação ao óbice da
a decisão agravada merece reforma porque a controvérsia demanda
Súmula n. 7/STJ,
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame do conjunto fático-
probatório, em especial no que se refere a intimações dirigidas a patrono sem poder de
representação em virtude do exaurimento dos poderes conferidos em processo que já havia
sido finalizado e retomou seu curso em virtude de ação rescisória julgada procedente.
Afirma que, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, houve omissões não
enfrentadas pelo Tribunal de origem e por esta Corte, que, em síntese, se limitou a
reproduzir as razões já acostadas no acórdão então recorrido.
Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.543-1.551).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram
a sua convicção, especialmente ao atestar a validade das intimações dirigidas ao patrono
constituído, demonstrando, nas razões do acórdão que julgou os embargos de
declaração, que toda a matéria foi devidamente enfrentada.
Na oportunidade, destacou a origem (fls. 1.351-1.356):

[...]
Toda a matéria foi exaustivamente enfrentada e os
fundamentos pelos quais a maioria desta Câmara entendeu
pelo não conhecimento do recurso, por intempestivo,
restaram minuciosamente explicados, de forma que
os presentes embargos se tratam de mera irresignação do
embargante. Para que não pairem dúvidas, transcrevo a
fundamentação:
[...]
Ou seja, a linha de raciocínio levada a efeito no acórdão
embargado é clara, não havendo que se falar em qualquer
hipótese autorizativa dos embargos, na medida em que
expressamente demonstradas as razões do julgamento.
[...].

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de
modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS.
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR
IMÓVEL
LINDEIRO
PARA
ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil não
foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de erros
materiais, omissão e premissas erradas, a parte agravante quer
modificar as conclusões adotadas pelo aresto vergastado a
partir das informações detalhadas do laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.974.188/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
)
4/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o, E
1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que alega
ter sofrido com suspensão do serviço de água na residência da
autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
- grifo nosso.)
25/11/2022

Insubsistente, portanto, a alegação de omissão ou de negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

Quanto à alegação de vícios nas intimações dirigidas aos patronos da parte
recorrente, a convicção do Tribunal de origem acerca do tema decorreu da análise do
conjunto fático-probatório dos autos, atestando terem sido válidas, não havendo que se
falar em nulidade, como se infere do seguinte excerto (fls. 1.319-1.321):

[...]
Consta nos autos originários que entre 2010 e 2013 o Dr. José
Edgard da Cunha Bueno Filho (mov. 1.11 – fls. 02) e a Dra
Karina de Almeida Batistuci (mov. 6.1) receberam poderes,
através de substabelecimento com reserva de poderes, “para
promover a defesa dos interesses do outorgante em qualquer
instância ou tribunal.”
Importante frisar que o substabelecimento à Dra Karina foi
juntado aos autos apenas em 19.08.2015 (mov. 6.1).
E não obstante o banco afirme que o trânsito em julgado na
ação originária extinguiu tais procurações, a juntada do
substabelecimento realizado à Dra Karina Almeira Batistuci
ocorreu anos após referido trânsito.
Veja-se:
Após regular transcurso do feito, sobreveio sentença em que
julgado extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição
(31.01.2011 - mov. 1.21).
Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, ao
qual foi negado provimento (17.11.2011 - mov. 1.25).
Interposto Recurso Especial, não foi conhecido (30.09.2013 -
mov. 1.30).
Certidão de trânsito em julgado em 10.12.2013 (mov. 1.31).
Juntada de substabelecimento à Dra Karina de Almeida
(mov. 6.1).
Batistuci em 19.08.2015
Em janeiro de 2017, houve a determinação de baixa definitiva
(mov. 31.1) e em de 06.04.2018, o feito foi arquivado
definitivamente (mov. 36).
No
dia
30.07.2021,
a
parte
autora
requereu
o
desarquivamento do feito (mov. 37.1); após apresentar cópia
do acórdão da ação rescisória que ajuizou nesta corte (mov.
51.2), que julgada procedente “para desconstituir a decisão
rescindenda e determinar o sobreveio decisão de mov.
prosseguimento da ação indenizatória em seus ulteriores
termos”, 55.1 determinando o prosseguimento do feito,
oportunidade em que realizada a intimação de ambas as
partes e, após, a conclusão para sentença (mov. 55.1).
Em mov. 58, foi confirmada a intimação eletrônica do
banco, realizada em nome de sua advogada Dra Karina de
Almeida Batistuci que, após efetuar a leitura, optou por
(mov. 61).
quedar-se inerte
Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (mov. 64.1). O
banco foi devidamente intimado (mov. 66), com leitura
realizada pelo Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho
(substabelecimento em mov. 1.11 – p. 02), o qual deixou
A decisão transitou
transcorrer o prazo recursal in albis.
em julgado, consoante certidão de mov. 70, de 12.07.2022.
Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

No dia 18.07.2022, o banco interpôs o presente recurso de
apelação, oportunidade em que apresentou procuração a novo
advogado (mov. 80.1).
[...]
Apenas para facilitar a compreensão dos fatos e datas:
Em 2010 e em 2013 houve o substabelecimento de poderes,
com reserva de poderes, aos advogados Dr. José Edgard
Cunha
Bueno
Filho
(mov.
1.11
-
0009421-
30.2009.8.16.0017) e Dra. Karina de Almeida Batistuci (mov.
6.1 - 0009421-30.2009.8.16.0017).
No dia 10.12.2013 ocorreu o trânsito e julgado da primeira
sentença – que veio a ser posteriormente rescindida – (mov.
1.31 e 35 - 0009421-30.2009.8.16.0017). Ou seja, quando do
substabelecimento à Dra Karina de Almeida Batistuci, juntado
em 19.08.2015, a decisão da demanda originária já havia
transitado em julgado há quase dois anos.
Ainda, a ação rescisória foi distribuída em 24.06.2014 (mov.
1.13 – autos 0023675-83.2014.8.16.0000), mais de um ano
antes da juntada do substabelecimento à Dra Karina na
demanda originária.
A contestação do banco à rescisória foi apresentada somente
em 28.08.2019 (mov. 10.1 - 0023675- 83.2014.8.16.0000),
quando juntada nova procuração . unicamente na ação
rescisória Por fim, a ação rescisória foi julgada procedente
em 02.06.2020 “PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
RESCINDENDA
E
DETERMINAR
O
PROSSEGUIMENTO DA (mov. 45.1 - 0023675-AÇÃO
INDENIZATÓRIA EM SEUS ULTERIORES TERMOS”
83.2014.8.16.0000).
Em 07.10.2020, o banco interpôs recurso especial (mov. 1.1 -
0023675- 83.2014.8.16.0000/6) e em 26.04.2021 ele desistiu
da insurgência no Superior Tribunal de Justiça (mov. 31.1 -
0023675-83.2014.8.16.0000/7, p. 03).
Por fim, em 24.05.2021 ocorreu o trânsito em julgado (mov.
31.1 - 0023675- 83.2014.8.16.0000/7, p. 20). O presente
processo foi reativado em 06.08.2021 (mov. 38), e somente
em março de 2022 o banco foi intimado para se manifestar
(mov. 58).
Ou seja, após quase 01 ano da desistência de recurso
interposto pelo banco no Superior Tribunal de Justiça, e do
trânsito em julgado, houve a intimação do banco para se
manifestar na presente demanda.
[...].

Assim, a revisão das conclusões consignadas no acórdão recorrido para
acolher a pretensão recursal, em especial quanto à alegada violação dos arts. 682, IV, do
Código Civil, 76, 272, § 8o, 274 e 280 do CPC, ou seja, para reconhecer a nulidade das
intimações dirigidas a patrono que, eventualmente, não represente mais a recorrente,
conforme alegado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ANÁLISE.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

CDC.

SÚMULA
N.
7/STJ.
APLICAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL, DESCABIMENTO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PRÉVIA. COISA
JULGADA PRECLUSÃO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões cujo
conhecimento exija a reanálise de fatos e de provas da causa.
Incidência do óbice previsto na
1.1. O
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal afirmou a legitimidade passiva da agravante com
suporte na análise predominantemente fática dos fatos da
causa, afirmando que a carta de citação foi entregue em hotel
pertencente ao mesmo grupo econômico, aplicando a teoria
da aparência. Além disso, afirmou que, em momento ulterior,
determinada intimação dirigida à recorrente foi enviada para
o mesmo endereço e prontamente atendida, o que reforça a
regularidade do ato citatório. A revisão desse entendimento
exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos,
o que é inviável na instância excepcional.
1.2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional resta igualmente obstada pelas particularidades
do caso sob exame e a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
2.1. A agravante não impugnou, nas razões do especial: (i) a
incidência do CDC; (ii) a existência de grupo econômico; (iii)
a aplicação da teoria da aparência; (iv) a validade da
intimação posteriormente enviada para o mesmo endereço da
citação, e prontamente atendida; e (v) sua participação direta
no negócio originário, assim afirmada pelo TJ local.
3. As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada quando, decididas no processo,
não tenham sido impugnadas em momento oportuno. Além
disso, "[n]o cumprimento de sentença não se admite a
rediscussão das matérias decididas na formação do título
executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de
ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.066.239/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
6/9/2024,
3/9/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.665.752/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
de 10/10/2024.)

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53269889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:09
Código de Controle do Documento: 6e02db79-13e9-4394-84e1-43e07692fc89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.774 / PR
Número Registro: 2024/0151053-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080795620248160017 00094213020098160017 80795620248160017 94213020098160017
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
JULIANA FERREIRA RIBAS VIEIRA DE LIMA - PR049224
AGRAVADO
: SACARIAS MARILIA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA RUENIS
AGRAVADO
: ROSA HELENA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - SP129848
HEMERSON CANHO - SP271751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA54006683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: e1f622f5-8d24-4b68-afed-4869f9834758

ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
JULIANA FERREIRA RIBAS VIEIRA DE LIMA - PR049224
AGRAVADO
: SACARIAS MARILIA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA RUENIS
AGRAVADO
: ROSA HELENA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - SP129848
HEMERSON CANHO - SP271751
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: e1f622f5-8d24-4b68-afed-4869f9834758